Tribunal: STF
Processo: HC 247141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 881.648/GO no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica alega:



    Excelência, conforme minunciosamente narrado nos fatos, o habeas corpus originário encontra-se pendente de julgamento desde 09 de junho de 2023, CABENDO AQUI RELEMBRAR QUE O REFERIDO WRIT FOI DEVIDAMENTE PROTOCOLADO EM 08 DE JANEIRO DE 2024.



    [...]



    A afronta ao princípio da duração razoável do processo, acontece quando em situações nas quais é possível verificar a demora seja injustificável, longas e sem motivação objetiva.



    [...]



    Como vimos, em alguns julgados O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIDO QUE A DEMORA INJUSTIFICADA AO ANALISAR O MÉRITO DE HABEAS CORPUS, CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ESTAMPADO NO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, e configura constrangimento ilegal apto a conceder à ordem para que seja incluído para julgamento o writ originário (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, requer:



    Que após as informações da autoridade coatora e ouvida Ministério Público, que seja, em favor do paciente concedida a ordem impetrada para determinar que seja, de maneira imediata, feita a inclusão do habeas corpus nº 881.648/GO (2024/0000248-7), em pauta de julgamento, submetendo ao julgamento colegiado (doc. 1, p. 4).



    Antes de examinar o mérito da impetração, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (doc. 6), as quais, até a presente data, não foram prestadas.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, porém, verifiquei que o Habeas Corpus 881.648/GO não foi conhecido, em decisão publicada no dia 18/10/2024. 



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator